Tribunal: TJSP
Processo: 1009519-31.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Recurso de apelação. Prestação de contas. Alegação de eventual desacerto nas contas, em especial quanto à contratação de atletas futebolistas e de advogado para intermediar negociações de direitos federativos. Aprovação das contas pelo conselho fiscal do apelante que não impede a exigência de prestar as contas referentes a contratos que teriam sido ocultados pelo réu. Percentual elevado pago a

Ementa:

Recurso de apelação. Prestação de contas. Alegação de eventual desacerto nas contas, em especial quanto à contratação de atletas futebolistas e de advogado para intermediar negociações de direitos federativos. Aprovação das contas pelo conselho fiscal do apelante que não impede a exigência de prestar as contas referentes a contratos que teriam sido ocultados pelo réu. Percentual elevado pago a título de honorários que foi debatido pelos dirigentes do clube autor, não se podendo exigir contas a respeito. Ação de exigir contas que não tem por finalidade auditoria de contas. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.